Tribunal: TJSP
Processo: 1048042-10.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado - Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048042-10.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ISABELA RAYA MACEDO DE MATTOS ME, é embargado HB DE S. SEVERIM
COBRANÇAS ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048042-10.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 31288
2
Embargos de Declaração Cível no 1048042-10.2017.8.26.0506/50000
Embargante: Isabela Raya Macedo de Mattos - ME
Embargada: H.B. de S. Severim Cobranças Ltda. - ME
Juiz: Thomaz Carvalhaes Ferreira
Comarca: Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Voto 31288
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I e II do
art. 1.022 do CPC
Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado - Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao Acórdão acostado às fls. 530/538 que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da ré.
A embargante requer o aclaramento do
julgado, inclusive para fins de prequestionamento, ao argumento de
não há nos autos documentos que possam comprovar a relação
comercial que deu ensejo à emissão das referidas cártulas. Discorre
sobre a incerteza do débito e da necessidade de análise dos
requisitos essenciais para a eficácia e validade do título de crédito e,
uma vez ausentes, devem ser considerados nulos.
É o relatório.
Não se verifica, com a devida vênia, a
existência de omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas.
Analisou-se a matéria à luz dos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048042-10.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 31288
3
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado e pugnar pela reforma do v. Acórdão,
o que é inadmissível nesta fase recursal.
No mais, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator